Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725498-53.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDÍZIO CERQUEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REAJUSTE DO ALUGUEL. COMUNICAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. ATRASO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA. ENTREGA DAS CHAVES. MARCO TEMPORAL. ENCARGOS ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO. IPTU/TLP. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. O contrato de locação comercial e os subsequentes termos aditivos constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, aptos, portanto, a embasar a execução. A divergência quanto ao valor devido a título de aluguel não tem o condão de tornar o título incerto, ilíquido ou inexigível, podendo ensejar apenas o reconhecimento de excesso de execução. É defeso ao apelante inovar no recurso e apresentar alegação que não foi apreciada pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Considerando que o contrato de locação não residencial previa o reajuste anual, cujas disposições contratuais foram mantidas nos aditivos subsequentes, bem como que houve notificação do locador quanto ao reajuste durante período em que o contrato foi prorrogado de forma tácita, é devida a diferença entre o valor reajustado e aquele desatualizado, pago pela locatária, sendo certo que a inércia do exequente em promover anteriormente a respectiva cobrança não induz à conclusão de que houve quitação. O termo de entrega das chaves ao locador configura o término da locação, de modo que, não havendo comprovação de que o imóvel foi recebido em momento anterior, são devidos os valores de aluguel em aberto até tal data. Comprovado o crédito relativo aos encargos acessórios da locação – IPTU/TLP, é devida a sua cobrança pelo locador no processo de execução, em montante proporcional ao tempo de ocupação do imóvel pela locatária. Não havendo na lide complexidade capaz de demandar do advogado maior tempo e dedicação na elaboração de peças processuais, os honorários advocatícios devem ser reduzidos para o mínimo legal de 10% sobre o valor da execução. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que não ocorreu inovação recursal quanto a matéria relativa ao excesso de execução. Aduz a inocorrência de supressão de instâncias, de julgamento extra petita ou de falta de análise da matéria. Afirma que a tese foi deduzida e analisada em sentença; b) artigo 784, inciso III, do CPC, defendendo a ausência de título executivo extrajudicial diante da ausência da forma prescrita em lei. Assevera que a renovação tácita e verbal não pode ser considerada título executivo extrajudicial; c) artigo 394 do Código Civil, apontando que a notificação enviada é eficaz para constituir em mora o recorrido; d) artigo 835 do CC, sob o argumento de que a fiança tem que ser expressamente renovada uma vez que não pode responder por aditamento que deixou de anuir. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 784, inciso III, 1.013, §1o, ambos do Código de Processo Civil; e 394 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 835 do CC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (AgInt no AREsp n. 2.114.877/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010